Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-71.2019.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-71.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA TAIS GOVEIA BATISTA - CPF: 048.124.621-50 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000408-71.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Debora Tais Goveia Batista

Apelada:
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000408-71.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Debora Tais Goveia Batista

Apelada:
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Debora Tais Goveia Batista em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move contra Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, insurge-se a apelante sustentando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, por ausência de apreciação da impugnação do laudo.

Pugna pela anulação do
decisum
e o reconhecimento da existência de sequela e por consequência, a caracterização de invalidez permanente decorrente da fratura na clavícula.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 82621625) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000408-71.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Debora Tais Goveia Batista

Apelada:
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Infere-se dos autos que Debora Tais Goveia Batista manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a apelada, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 27 de janeiro de 2017.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente o pleito, entendendo que não restou provada a invalidez permanente, conforme demonstrou o laudo pericial judicial.

Irresignada, a apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo reconhecimento da existência de sequela e por consequência, a caracterização de invalidez permanente decorrente da fratura na clavícula.

Sem razão.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Através do laudo pericial judicial realizado, depreende-se que a apelante nada sofreu, confira:

“Não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa
(id. 82621611)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Os documentos abarcados pela autora (id. 82622970), bem como a realização de perícia médica nomeada pelo magistrado
a quo
(id. 82621610), são suficientes para a conclusão de que a autora não foi acometida de deformidade, debilidade ou invalidez permanente, sendo desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
”
(RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.”
(RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade, conforme preceitua o artigo 3o, II e 5o da Lei no 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3o, II e 5o, da Lei no 6.194/74.”

(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei)

Desse modo, considerando a ausência de comprovação da invalidez permanente total ou parcial, tenho que andou bem o douto magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
No entanto, para que se configure o direito da Requerente ao recebimento da indenização pleiteada, dever-se-á comprovar o nexo causal entre o acidente sofrido e a alegada condição de incapacidade permanenteda Requerente. Para tanto, o Laudo Pericial apresentado nos autos, apesar de dar conta da existência de acidente de trânsito ocorrido em janeiro de 2017, demonstrou que tal acidente somente resultou em lesão na clavícula, mas que, por meio de tratamento clínico e fisioterápico, conseguiu-se preservar os movimentos e funções do membro . Portanto, ao contrário do alegado pela Requerente, a Perita reconheceu mesmo a existência das lesões sofridas no acidente. Por outro lado, a Perita reconheceu que as lesões sofridas não resultaram em incapacidade permanente. Não de outra forma, como dito, mesmo reconhecendo a existência das lesões, a Perita foi enfática em afirmar a recuperação da Requerente, e que, atualmente, não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa
.”
(id. 82621620)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3o, da Lei no 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por
morte, por
invalidez permanente
, total ou parcial
,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”.
(grifei e negritei)

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74). 2.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia.
”
(RAC n. 1006996-06.2017.8.11.0006, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.12.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - IMPROCEDÊNCIA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC.

O artigo 3o da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, não prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de invalidez temporária
.”
(RAC n. 0020589-92.2009.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 04.10.2017)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021